Tribunal: TJPA
Processo: 0000970-45.2015.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000970-45.2015.8.14.0022

APELANTE: LEONARDO DINIZ CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0000970-45.2015.8.14.0022.

COMARCA: Juízo de Direito d
a Vara Única da Comarca de Igarapé- Miri/PA.

APELANTE:
LEONARDO DINIZ CASTRO.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR:
Des.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA À ÉPOCA DOS FATOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Leonardo Diniz Castro contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o condenou à pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, além do pagamento de 23 dias-multa. Sustenta-se, em preliminar, a prescrição retroativa, e, no mérito, a absolvição por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, diante da pena concretamente aplicada e da menoridade do réu à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição deve ser calculada com base na pena aplicada na sentença, quando não há recurso da acusação, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal e a Súmula 146 do STF.

4.

Nos termos do art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, em razão da menoridade do réu à época dos fatos.

5.

Considerando a pena aplicada de 6 anos e 2 meses, o prazo prescricional reduzido é de 6 anos. Como entre o recebimento da denúncia (07/04/2015) e o trânsito em julgado para a acusação transcorreu prazo superior a 6 anos, resta caracterizada a prescrição retroativa.

6.

Reconhecida a prescrição, impõe-se a extinção da punibilidade, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO

7.

Preliminar acolhida para declarar a extinção da punibilidade do recorrente. Prejudicada a análise do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, §1º; 115.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 146.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e julgar-lhe prejudicado no mérito, acolhendo a
preliminar
defensiva, para declarar a extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, tudo nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
LEONARDO DINIZ CASTRO
, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Igarapé-miri/PA
, que o condenou
à pena de

06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 23 dias-multas
(ID 23575763).

O apelante postula, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição punitiva, na modalidade retroativa. No mérito, a sua absolvição em razão da ausência de provas (ID 23575774).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 23575778).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição retroativa (ID 26086826).

É o relatório.

À revisão.

Processo
apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Inicialmente, cumpre registrar que se impõe, como medida de ordem pública, o acolhimento da preliminar suscitada pela defesa, no que tange à ocorrência de prescrição retroativa, nos termos da legislação penal vigente.

No caso dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, cuja prescrição se dá em 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal.

Entretanto, deve-se observar que, à época dos fatos, o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos, conforme comprova seu documento de identidade (ID 40980705, fl. 5), datado de 28/09/1996. Aplica-se, portanto, o disposto no art. 115 do Código Penal, que determina a redução pela metade dos prazos prescricionais, fixando-se, no presente caso, em 06 (seis) anos o prazo aplicável.

Ademais, verifica-se que o Ministério Público não interpôs recurso contra a sentença condenatória, mantendo-se inerte mesmo após regularmente intimado. Nessa hipótese, conforme o disposto no §1º do art. 110 do Código Penal, a prescrição deve ser regulada pela pena concretamente aplicada, entendimento que encontra respaldo na Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Assim, considerando que a denúncia foi recebida em 07/04/2015 (ID 23575545) e a sentença condenatória publicada em 25/12/2023 (ID 23575763), e tendo havido o trânsito em julgado para a acusação, resta caracterizada a prescrição retroativa, uma vez que transcorreram mais de 06 (seis) anos entre os marcos interruptivos, superando o prazo legalmente previsto.

Diante disso, considerando a pena aplicada in concreto, bem como a redução do prazo prescricional em virtude da menoridade do réu à época dos fatos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 109, III, 110, §1º, e 115, todos do Código Penal
.

Ante o exposto
, acolho a preliminar para conhecer do presente recurso e lhe dou provimento,
declarando extinta a punibilidade do recorrente
, em razão da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, art. 115, art. 109, III c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal,
dando por prejudicada a análise do mérito recursal propriamente dito.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/06/2025